Tribunal: STF
Processo: ARE 1567160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 58, p. 11):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. 1. O crime de uso de documento falso deu-se no contexto da prática do crime de tráfico internacional de arma de fogo, de competência da Justiça Federal, e o documento foi apresentado a policiais rodoviários federais, sendo o juízo a quo competente processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. 2. A prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada somente ocorre com o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. No caso, como houve recurso da acusação visando ao aumento da pena, não cabia ao juízo extinguir a punibilidade, sendo nula a sua decisão. 3. Materialidade, autoria e dolo comprovados em relação ao tráfico internacional de munição. Dúvida razoável quanto ao dolo em relação ao crime de uso de documentação falsa. Absolvição. 4. Dosimetria da pena. No caso, o fato de os acusados serem policiais militares justifica maior reprovabilidade da conduta. Pena-base majorada. 5. Em razão da reforma da dosimetria das penas e ainda que um dos réus tenha sido absolvido da imputação de prática do crime de uso de documento falso, a pena final aplicada para cada um deles supera quatro anos de reclusão, o que leva à fixação do regime inicial semiaberto. O desconto do tempo de prisão temporária não lhes dá direito a iniciar o cumprimento da pena em regime menos grave. 6. Em relação ao pedido do MPF de aplicação da pena de perda dos cargos de policiais militares (CP, art. 92, I, "a" e "b"), não é aplicável em relação à hipótese da alínea "a", pois os delitos não foram praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. No entanto, como a pena aplicada para cada um deles é superior a 4 (quatro) anos, incide a hipótese da alínea "b" do inciso I do art. 92 do Código Penal. Declarada a perda dos cargos públicos dos réus como efeito da condenação. 7. Apelação da acusação provida. Apelação da defesa parcialmente provida.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 107).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega em suma, a falta de fundamentação para a decretação da perda do cargo público



    O Tribunal a quo inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, as partes Recorrentes asseveram (eDOC 117, p. 6):



     “A matéria em discussão transcende o interesse individual do recorrente, e apresenta a relevância necessária para o reconhecimento da repercussão geral, já que a análise acerca da necessidade de fundamentação da decretação da perda do cargo público como efeito da condenação criminal interessa, potencialmente, a qualquer servidor público que venha a figurar como acusado em uma ação penal. A repercussão geral também está presente porque, ao decretar a perda do cargo do recorrente sem apontar motivos concretos para tanto, o r. decisum afrontou o direito fundamental do condenado à individualização da pena – e a ofensa a direito fundamental, por si, basta para caracterizar a transcendência subjetiva da demanda”.



     No caso, a petição recursal não logrou demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente